Tribunal: TJSP
Processo: 0001741-47.2016.8.26.0024
Classe: Apelação Criminal / Falsidade ideológica
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565432
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001741-47.2016.8.26.0024, da Comarca de Andradina, em que são apelantes JOSÉ
ANTONIO DA COSTA NETO e GLAUCIA DOS SANTOS COSTA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES E
SILVA (Presidente) e FERNANDO TORRES GARCIA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001741-47.2016.8.26.0024 -Voto no 13.816
2
Voto no 13.816
Apelantes: José Antônio da Costa Neto e Glaucia
dos Santos Costa
Apelado: Ministério Público
Comarca: Andradina
Apelação. Crime de falsidade ideológica. Sentença condenatória.
Recurso da defesa. 1. Quadro probatório suficiente para a
condenação do réu. 2. Sanção que não comporta reparo. Recurso
improvido.
1. A sentença de fls. 282/291, cujo relatório se
adota, julgou procedente a ação para condenar (i) JOSÉ ANTÔNIO DA
COSTA NETO às penas de 1 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial
semiaberto, e de pagamento de 11 dias-multa, no valor unitário mínimo legal,
e (ii) GLÁUCIA DOS SANTOS COSTAS às penas de 1 ano, 4 meses e 10
dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e de pagamento de 12 dias-
multa, no valor unitário mínimo legal, como incursos no artigo 299, “caput”,
c.c. artigo 29, “caput”, ambos do Código Penal.
Apelou a defesa, buscando a absolvição por
insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a redução das penas e a
fixação de regime inicial mais brando (fls. 310/323).
Processado o recurso, a D. Procuradoria de Justiça
manifestou-se pelo parcial provimento, para se substituir a pena privativa de
liberdade de Gláucia por restritivas de direitos (fls. 339/345).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001741-47.2016.8.26.0024 -Voto no 13.816
3
2. Não vinga o reclamo.
3. Evidenciada a responsabilidade penal dos
acusados.
4. Segundo a denúncia (fls. 01/02), em suma, os
acusados fizeram inserir, em documento público, declaração falsa, com o fim
de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato
juridicamente relevante, fazendo constar que era Gláucia quem conduzia o
veículo no momento da colisão.
A materialidade encontra-se positivada pelo boletim
de ocorrência da polícia militar (fls. 08/13), bem como pela prova oral.
Certa, a seu turno, a autoria.
A testemunha Elaine Alves da Silva confirmou, ao
longo da persecução penal (fls. 67 e mídia digital), a imputação. Afirmou que
o acusado José era a única pessoa que se encontrava no interior do veículo
que colidiu com seu automóvel. Em juízo, esclareceu que, após a colisão,
dirigiu-se até o outro veículo para ver se estava tudo bem, e encontrou apenas
José. Gláucia chegou depois ao local, quando já havia muita gente. Discutiu
com Gláucia após ouvi-la dizer aos policiais que era ela quem conduzia o
veículo.
Não há dado concreto a sugerir que tivesse alguma
razão para mentir, alterando a identidade do agente condutor do veículo.
Tanto mais que, desde o primeiro momento quando aportaram ao local os
agentes públicos, sustentou que o apelante é quem dirigiu o automóvel.
De fato, os policiais militares Jefferson Cardoso
Pereira e Paulo Roberto Dobe afirmaram, em juízo (mídia digital), que
atenderam à ocorrência de acidente de trânsito. Ao chegar ao local, uma das
partes afirmava que quem conduzia o veículo era o acusado José; no entanto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001741-47.2016.8.26.0024 -Voto no 13.816
4
Gláucia se apresentou como condutora daquele veículo, razão pela qual foram
conduzidos à delegacia.
Cuida-se, sem dúvida, de um manancial probatório
denso a avalizar a acusação.
É certo que os acusados, que deixaram de
comparecer em juízo para apresentarem sua versão pelo que lhes foi
declarada a revelia, repeliram, na fase pré-processual, a imputação.
José Antônio da Costa Neto (fls. 55) afirmou que
sua irmã Gláucia o estava levando para casa após sair do posto de socorro
quando colidiram com o veículo conduzido pela vítima. Quem conduzia o
veículo na ocasião era sua irmã, pois a CNH do declarante estava vencida.
Imediatamente saiu do veículo e socorreu a vítima; como sua irmã ficou no
carro, a vítima acreditou que ele era a única pessoa no veículo.
Gláucia dos Santos Costa (fls. 56) disse que havia
buscado seu irmão no local em que estava trabalhando e se dirigiam à casa de
uma tia, para pegar o filho da declarante, quando houve o acidente. A vítima
desmaiou e seu irmão saiu ao seu socorro, enquanto a declarante permaneceu
no veículo.
A versão dos acusados, porém, não vinga, carecendo
de pujança para infirmar a narrativa apresentada por Elaine em ambas as fases
da persecução penal. Aliás, destaque-se que, aparentemente, há algumas
incongruências nas declarações prestadas pelos acusados: José afirmou que
sua irmã o havia buscado em um posto de saúde para levá-lo até sua casa,
enquanto Gláucia asseverou ter buscado José em uma casa onde ele estaria
realizando um serviço e que iriam buscar seu filho na casa de uma tia.
Sobreleva, enquanto dado a avalizar a acusação, o
firme relato da testemunha Elaine.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001741-47.2016.8.26.0024 -Voto no 13.816
5
Assim postas as coisas, o manancial probatório
descortina que os acusados, agindo em concurso, fizeram constar, em
documento público (boletim de ocorrência), declaração falsa, consistente em
que o condutor do veículo era o réu, fato, sem dúvida, de relevância jurídica
(pense-se na responsabilidade penal e civil derivada do acidente, para o que a
figura do condutor é fundamental), num agir que se amolda ao tipo penal de
falsidade ideológica.
De rigor, pois, a condenação, bem decretada em
primeiro grau.
5. A dosimetria não comporta alteração.
A pena-base de José foi fixada no mínimo legal e
exasperada em 1/6 na segunda fase por sua reincidência (fls. 178/183,
253/255, condenação por tráfico de drogas), a perfazer a reprimenda
tornada definitiva, à míngua de causas modificativas de 1 ano e 2 meses de
reclusão, e pagamento de 11 dias-multa, no valor unitário mínimo legal.
Por sua vez, a pena de partida de Gláucia foi fixada
em 1/6 acima do piso, tendo em vista seus maus antecedentes (condenação
por estelionato, fls. 240, tráfico de drogas, fls. 241), e exasperada, em 1/6, na
segunda fase, por sua reincidência (condenação por furto, fls. 239/240), a
conformar pena final de 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão, e pagamento de
12 dias-multa, no valor unitário mínimo legal.
Considerando a reincidência em crime doloso a
apelante ainda possui maus antecedentes, escorreita a fixação do regime
inicial semiaberto para a pena privativa de liberdade.
Cenário que não comporta a substituição da pena
privativa de liberdade por penas restritivas de direito (artigo 44, II e III, do
Código Penal), bem como a concessão do sursis (artigo 77, I, do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001741-47.2016.8.26.0024 -Voto no 13.816
6
Penal). Os réus, mesmo já tendo cumprido pena privativa de liberdade,
voltaram a praticar crime, pelos que os citados benefícios não representam
uma resposta penal adequada.
6. Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
LAERTE MARRONE
Relator